Tribunal: TJDFT
Processo: 0754697-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA FORMULADO PELO GENITOR DO SENTENCIADO. NÃO CONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO CADASTRO DO VISITANTE NO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIO. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O ingresso de pessoas nas dependências das unidades penitenciárias exige, por questão de segurança, o cadastro regular, com o fornecimento dos documentos exigidos pela administração penitenciária. Nos termos do artigo 1o da Portaria n. 08/2016 da Vara de Execuções Penais, a autoridade custodiante é o ente administrativo responsável pela regulamentação dos procedimentos de cadastramento de visitantes e pelo acesso às unidades prisionais.
2. Na espécie, não há como deferir o pedido de autorização de visita realizado pelo genitor do apelante, uma vez que não há nos autos notícias de que o interessado buscou realizar a atualização do cadastro para o regular ingresso nos estabelecimentos prisionais, constando estar o seu cadastro inativo.
3. O direito de visitas ao preso pode sofrer limitações, a depender das circunstâncias do caso concreto, pois não se trata de direito absoluto, a teor do que dispõe parágrafo único do artigo 41 da Lei n. 7.210/1984.
4. Inviável a análise, em grau recursal, da matéria atinente à visitação por pessoas que estejam cumprindo pena em regime aberto, pois tal questão não foi objeto de deliberação pela instância originária, na decisão recorrida, sob pena de indevida supressão de instância.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que não conheceu do pedido de visitas formulado pelo ora interessado, genitor do recorrente.